Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO EXPEDIDO ANTERIORMENTE E JÁ CUMPRIDO. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO BNMP. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando que restou demonstrado nos autos que o paciente foi atualmente preso devido à ausência de baixa do mandado de prisão que já havia sido cumprido, conforme informado pelo Juízo da VEP-DF, e que não constam novas infrações que justifiquem a regressão do regime do paciente ou mesmo mandado de prisão novo contra ele, deve a ordem ser concedida, com a sua imediata soltura.
2. Ordem admitida e concedida.